Tribunal: TJDFT
Processo: 0750017-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750017-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA BERNADETE PEIXOTO SAUERESSIG RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E BANCO PAULISTA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (f)az jus à gratuidade de justiça, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Observado, dos elementos de prova carreados aos autos, que a parte apelante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, tem-se por impositiva a revogação dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos no primeiro grau de jurisdição. 2. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu rito específico para as ações de repactuação de dívidas, mediante a instauração de procedimento bifásico. 3. O artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que, por superendividamento, se entende (a) impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3.1. Com o objetivo de regulamentar o citado artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo, em seu artigo 3o, caput e §1o, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, que deve ser considerada, como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurando-se a situação de superendividamento mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. 3.2. Evidenciado que os valores recebidos mensalmente pela consumidora são superiores ao patamar objetivo determinado no Decreto n. 11.150/2022, verifica-se que não subsiste situação de superendividamento, mostrando-se acertada a sentença de indeferimento da inicial e resolução do processo sem apreciação do mérito. 4. Apelação cível conhecida. Revogada a gratuidade da justiça outrora concedida à apelante. No mérito, recurso desprovido. Sem honorários recursais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Defende que se enquadra na definição de pessoa superendividada. Sustenta que a hipossuficiência é presumida para a pessoa natural, bastando a mera alegação de insuficiência de recursos e dispensando a produção de provas; b) artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que apresentou plano de pagamento, cálculo atualizado das dívidas e observou o rito da lei do superendividamento. Aduz que a condição de superendividada deve ser reconhecida, ao argumento de que está com a integralidade dos seus rendimentos comprometidos. Requer a preservação da sua dignidade mediante a limitação dos descontos ao percentual de 30% ou 35% da renda líquida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, bem como a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (ID 64375919). O BANCO PAULISTA S/A postula que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO, OAB/SP 180.623 (ID 64874333). O BANCO DAYCOVAL S/A requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 64920368). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2495049, pelo RELATOR(A) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/03/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98, 99, ambos do Código de Processo Civil, 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido do BANCO DO BRASIL S/A e do BANCO DAYCOVAL S/A de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista os convênios por eles firmados com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas ao BANCO PAULISTA S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO, OAB/SP 180.623 (ID 64874333). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015